Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. PENHORA EM CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A impugnação à penhora consiste em incidente processual destinado a afastar a constrição indevida sobre o patrimônio do devedor, não se confundindo com a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Em relação aos incidentes processuais resolvidos por meio de Decisão Interlocutória, do qual é exemplo a impugnação à penhora, não há previsão sobre a incidência de honorários advocatícios, os quais ficam restritos às hipóteses discriminadas no artigo 85, caput e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
2. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, só reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
3. O valor remanescente do salário existente em conta bancária perde o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.